Tribunal: TJDFT
Processo: 0753863-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Não há qualquer obscuridade a ser sanada quanto às matérias não conhecidas no agravo de instrumento sob pena de supressão de instância. O fundamento jurídico foi exposto com clareza e coerência. O simples fato de a decisão contrariar a pretensão da parte não a torna obscura, tampouco incompleta.
2. A questão da alegada prejudicialidade externa também foi resolvida no acórdão embargado, bem definida a inviabilidade de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 735030-49.2024.8.07.0000 uma vez que, naquela sede, o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido, não constatados o perigo da demora e a probabilidade do direito.
3. Nenhuma omissão relativa à alegação de inexigibilidade do título executivo. Como se vê, bem destacado o não cabimento da rediscussão da matéria já decidida na formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada.
4. Nenhuma contradição ou omissão quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC e à tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução CNJ 303/2019. A questão foi enfrentada pelo acórdão embargado, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices. Ademais, bem definida a aplicabilidade do art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ ao caso.
5. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.